Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL E NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. NÃO ACOLHIMENTO. ABORDAGEM HÍGIDA PRECEDIDA DE FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. ENUNCIADO 630 DA SÚMULA DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, a busca pessoal ocorreu diante da atitude do apelante de, agachado ao lado de um muro, montar em sua bicicleta e partir em disparada ao avistar uma viatura da polícia, deixando cair uma porção de droga, o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime, apta a legitimar a abordagem e a revista pessoal.
2. A apreensão de droga fracionada, acompanhada de petrechos de acondicionamento, em quantidade incompatível com a possibilidade de consumo pelo apelante no período alegado, somada às condições da prisão em flagrante, não deixa dúvida acerca da situação de traficância.
3. Nos termos do Enunciado no 630 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade é superior a quatro anos e inferior a oito anos e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantida a fixação do regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão legal mínima.